Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, impetrado por J. V. M. J., com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que supostamente teria deferido o pedido de busca e apreensão da criança M. C. C. L. M., para mantê-la na companhia da genitora (ID 42481634). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa do agravante, genitor da criança, expõe, em síntese, que a genitora registrou ocorrência em face do agravante, por suposta violência psicológica, tendo sido deferidas medidas protetivas em desfavor do agravante, o qual ficou impedido de manter contato com a genitora da criança. O agravante foi afastado do lar, com sua filha M. C. C. L. M., de apenas 04 meses, e sua outra filha M. F., sob sua guarda. A genitora da criança ajuizou pedido de busca apreensão da filha M. C. C. L. M., sob o argumento de que o agravante estaria impedindo contato, tendo sido deferido o pedido. Sustenta que nunca impediu o contato da criança com a sua genitora e já ajuizou pedido de guarda definitiva da filha, para regularizar a guarda de fato, o qual tramita perante a MM. 2a Vara de Família de Brasília, sob o no 0767578-50.2022.0.07.0016. Alega que a genitora da criança está sob acompanhamento de um psicólogo, que destacou com veemência a necessidade de acompanhamento por um médico psiquiatra, não havendo como confiar um bebê recém-nascido aos cuidados de quem não está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Aduz, ainda, que a agravada possui outros dois filhos, mas quem os criou foi a avó materna. Além disso, há histórico de agressão aos filhos, conforme ocorrência registrada pela avó materna. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstada a busca e apreensão da criança, suspendendo-se os efeitos da r. decisão recorrida. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se depreende em consulta aos autos de origem, Processo 0767415-70.2022.8.07.0016, foi deferida a busca e apreensão da criança M. C. C. L. M., para mantê-la em companhia de sua genitora. As alegações do agravante não desabonam a conduta da agravada em relação a sua filha M. C. C. L. M. Além disso, o áudio apresentado na petição de (ID 42483818) demonstra apenas uma discussão do casal, sem qualquer fato que demonstre inaptidão da agravada em cuidar de sua filha. A propósito do assunto, como percuciência, assim discorreu o ilustre representante do Ministério Público nos autos de origem: “No que tange ao pedido de busca e apreensão da menor, recém nascida de pouco mais de 04 meses de vida, causa extrema preocupação a este órgão o seu afastamento abrupto da genitora em fase em que a presença desta é fundamental para seu desenvolvimento. Se ao tempo da primeira decisão nesses autos ( Id 145815890) não existiam elementos suficientes para o deferimento da medida, tal não prevalece nos dias atuais, na posição deste órgão, vez que, passados já 10 (dez) dias do registro da ocorrência, a mãe não teve acesso a criança, inclusive ao direito de visitas apontado na referida decisão. Registre-se que essa postura do ofensor só faz robustecer as palavras da ofendida quanto à suposta violência psicológica outrora praticada”. De se ressaltar ainda que é direito da criança conviver tanto com o genitor quanto com sua genitora, como expressão da primazia do seu interesse. Não obstante o agravante informe que não impediu o contato da bebê de pouco mais de 04 meses com a sua genitora, nos autos de origem observa-se que desde o deferimento das medidas protetivas em favor da agravada, não conseguiu mais ver a filha. Considerando a tenra idade da criança, neste momento, deve ser garantido o direito da infante de ter a companhia da mãe, em razão da necessidade ainda maior dos cuidados maternos, consoante reconhecido e estabelecido na r. decisão lançada no (ID 146114394), proferida nos autos de origem. Com suporte nestas breves considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de janeiro de 2023, às 18h46. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)